Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0711778-80.2025.8.07.0000 PACIENTE: KRISLEY REIS DOS SANTOS IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES em favor de KRISLEY REIS DOS SANTOS contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 70264223, p. 2/6) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. O impetrante narra brevemente os fatos, afirmando que o paciente foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), porém afirma que deve ser concedido habeas corpus com base no que prevê o artigo 647, incisos I e VI, do CPP, por falta de justa causa e por manifesta nulidade do processo. Aduz que a decisão se fundamentou apenas no fracionamento do entorpecente encontrado e que é fantasiosa a versão de que o paciente estava vivendo da traficância, pois a denúncia anônima sequer noticiava quais seriam as pessoas que estavam supostamente envolvidas com tráfico no local, restando caracterizada a prática da fishing expedition, que é vedada no ordenamento pátrio. Destaca que a própria magistrada asseverou que a quantidade de droga não era significativa para um decreto de prisão cautelar, fundamentando tal prisão apenas no fato de as drogas estarem fracionadas, o que não se mostra razoável, tendo em vista que o paciente é réu primário e não possui nenhuma anotação criminal, nem quando menor de idade, possui bons antecedentes, possui trabalho e residência fixa, possuindo todas as condições pessoais favoráveis. Diz que a decisão é genérica e desproporcional, considerando que não há indícios concretos de reiteração criminosa por parte do paciente. Afirma que se a pena cominada ao delito é a pena mínima de 5 (cinco) anos, em tese, seria cabível ao paciente o regime semiaberto, no pior dos casos, concluindo-se que o encarceramento cautelar é incompatível com o caso concreto. Sustenta estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva. Destaca que o paciente vive em união estável e que sua esposa está gestante, sendo que sua prisão ocasiona risco à companheira e ao nascituro, pois o paciente é o único provedor da subsistência. Requer, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente a monitoração eletrônica. No mérito, requer a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto muito bem fundamentada a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 70264223, p. 2/6). Vejamos: Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Não houve uma abordagem ocasional, ao contrário, os custodiados foram presos após denúncias de traficância recorrente no local. A quantidade de droga apreendida, da forma como fracionada, revela-se apta a inúmeros atos de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Como se sabe, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, e, assim sendo, a situação de flagrante ocorre enquanto não cessar a permanência, de modo que, em tese, regular a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, haja vista os fundamentos da decisão combatida. Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos policiais militares, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (cerca de 102 comprimidos de cor vermelha aparentando ser ecstasy, 01 porção de cor marrom aparentando ser haxixe, 02 balanças de precisão e 01 sacola contendo aproximadamente 600 pinos de 0,78 ml) e pelo conteúdo do laudo provisório de perícia criminal dos entorpecentes apreendidos. Com efeito, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar indícios de autoria do paciente em delito de tráfico de excessiva quantidade de comprimidos de ecstasy (102), que, embora totalizem reduzida massa (38,34 gramas de MDMA), demonstram que, em casos tais, a grande quantidade de porções traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não é crível que a droga será repassada em um único ato isolado de traficância. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator